Tribunal: TJSP
Processo: 2293983-35.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
VOTO No 45.311
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 10.672, de 24 de março de 2023, do Município de São José dos Campos, que "fixa o subsídio dos Secretários Municipais, Agentes Políticos do Poder Executivo". O Eg. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.344.400 (Tema 1192), reconheceu a repercussão geral do tema concernente à constitucionalidade da revisão anual dos

Ementa:
VOTO No 45.311
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 10.672, de 24 de março de 2023, do Município de São José dos Campos, que "fixa o subsídio dos Secretários Municipais, Agentes Políticos do Poder Executivo". O Eg. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.344.400 (Tema 1192), reconheceu a repercussão geral do tema concernente à constitucionalidade da revisão anual dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura. Determinação pelo Pretório Excelso de suspensão de casos análogos para evitar decisões conflitantes, dentre os quais se inclui o processo ora sub judice.
Sobrestamento determinado.